Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001981-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO DA COSTA - CPF: 111.273.251-91 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. VENDA SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de propriedade de motocicleta vendida em 2013, sem comunicação ao DETRAN, e de desobrigação de encargos tributários e multas relacionados ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mera tradição do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito, é suficiente para transferir a propriedade e afastar a responsabilidade do vendedor por débitos posteriores; e (
ii
) analisar se é possível a renúncia de propriedade de veículo automotor com base no art. 1.275, II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes.

4. O recorrente não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva transferência do veículo, como contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou comunicação de venda ao DETRAN, havendo apenas um Boletim de Ocorrência confeccionado aproximadamente 10 anos após a alegada transferência.

5. Embora o art. 1.275, II, do Código Civil disponha que se perde a propriedade pela renúncia, prevalece a legislação específica do Código de Trânsito Brasileiro, que determina o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem. 2. A renúncia de propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se aplica aos veículos automotores, que são regidos por legislação específica do Código de Trânsito Brasileiro."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 120, 123, I, 134 e 257, § 2o; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/06/2023; TJMT, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/01/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, Terceira Turma Recursal, j. 16/10/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, Turma Recursal Única, j. 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001981-90.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2

Recorrente
: Augusto Mario da Costa

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN MT e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Augusto Mario da Costa ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) era proprietário da motocicleta DAFRA/ZIG 50, placa OBH0239, RENAVAM 00490044158, ano/modelo 2012/2013; b) vendeu o veículo em 2013 para Arquimedes Pimental, entregando-lhe as chaves; c) após aproximadamente 10 anos, ao tentar renovar sua CNH, deparou-se com diversas multas e penalidades lançadas em seu nome; d) realizou Boletim de Ocorrência relatando a venda; e) o comprador inicial é falecido e não tem conhecimento do atual proprietário ou paradeiro do veículo. Requereu a declaração de renúncia da propriedade e a retirada das penalidades, multas e cobranças relacionadas ao veículo.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a renúncia de propriedade prevista no art. 1275 do Código Civil não tem os efeitos pretendidos em face dos órgãos públicos; b) o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado; c) a mera tradição não é suficiente para alterar a propriedade perante os órgãos públicos; d) admitir a pretensão autoral seria autorizar que o veículo permanecesse nos registros do DETRAN sem proprietário; e) o autor não fez qualquer requerimento ou comunicado de venda aos réus.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo de primeiro grau utilizou o artigo 134 do CTB como fundamento para decidir pela improcedência, ignorando o entendimento consolidado do STJ; b) o STJ firmou entendimento no sentido de mitigar a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a venda do veículo; c) a transferência de bem móvel opera-se por meio da tradição; d) a comunicação da venda ao DETRAN constitui mera formalidade administrativa;
e
) o STJ estabeleceu na Súmula 585 que o IPVA não é abarcado pela responsabilidade solidária após a venda sem comunicação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença recorrida; b) declarar a inexistência de propriedade; c) desobrigar o recorrente dos encargos tributários desde a data da transferência.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2o, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

"Súmula 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)"

No caso em análise, o recorrente alega ter vendido sua motocicleta DAFRA ZIG 50, placa OBH0239, RENAVAM 00490044158, ano/modelo 2012/2013, em 2013, para o Sr. Arquimedes Pimental. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva transferência do veículo, como contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou comunicação de venda ao DETRAN.

O único elemento que indica a suposta venda é o Boletim de Ocorrência no 2024112782, confeccionado pelo próprio recorrente aproximadamente 10 anos após a alegada transferência, o que não constitui prova suficiente da alienação do veículo.

Ademais, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor deve encaminhar ao DETRAN, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo, o que não foi realizado pelo recorrente.

Vale destacar ainda que, e
mbora o art. 1.275, II do Código Civil disponha que se perde a propriedade pela renúncia, não se pode olvidar o disposto no art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual impõe o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem. Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 10/02/2023)"

Em igual sentido o entendimento da Turma Recursal:

"(...) 2. O simples pedido de renúncia não implica na perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003) (N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante o art. 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023)."

Portanto, não há como acolher o pedido de renúncia à propriedade do veículo, pois
este
instituto não se aplica aos veículos automotores da forma pretendida
pelo recorrente, sendo necessária a observância das normas específicas do Código de Trânsito Brasileiro para a transferência de propriedade.

Ademais, o recorrente não comprovou a efetiva transferência do veículo mediante documentação idônea, nem realizou a comunicação de venda ao DETRAN, conforme exigido pelo art. 134 do CTB, permanecendo, portanto, como proprietário registral do veículo e responsável pelos encargos a ele relacionados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025